Tribunal: STF
Processo: RE 575894
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 
   356. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO 
   AGRAVADA.
 
1.	As razões do agravo regimental não atacam o 
   fundamento da decisão monocrática. 
2.	Não tendo sido apreciada 
   pelo Tribunal de origem a questão constitucional em que se apóia 
   o extraordinário, nem opostos embargos de declaração para tal fim,
   não se encontra configurado o prequestionamento. Súmulas STF 282
   e 356.
3.	Agravo regimental improvido.